Tribunal: STF
Processo: ARE 1584742
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ipubi, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. SÚMULA 119 DO TJPE. ADICIONAL NOTURNO. VERBA DEVIDA. ARTIGOS 140, INCISO XI E 152, § 2º DA LEI MUNICIPAL N° 652/2006. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS N°S 11 e 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIME. 1. A presente questão versa sobre a possibilidade do pagamento dos adicionais noturno e de insalubridade em favor de servidora ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, admitido em 12 de julho de 2010, pelo Município de Ipubi. 2. A servidora afirma que trabalha no regime de escala de 24X96, ou seja, um dia inteiro, 24 horas, e folga 4 dias consecutivos. Logo, desenvolve seu labor, parte em horário diurno, parte em horário noturno, aquele compreendido entre 22h e 5h, sendo a hora noturna constante de 52 minutos e 30 segundos. 3. Os referidos adicionais estão previstos no artigo 7º, incisos IX e XXIII, da Constituição Federal, contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3º, da Magna Carta, seu pagamento não é diretamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserida a realidade sob análise, competindo ao mesmo, na espécie, dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores. 4. Em obediência ao Princípio da Legalidade, é indispensável a existência de Lei específica que arrole as situações passíveis de compensação por insalubridade, acompanhada de demonstração técnica acerca da existência de fatores de risco à saúde, tendo em vista que tal enquadramento não pode ficar jungido à exclusiva conveniência do administrador ou do servidor. 5. No âmbito do Município de Ipubi, a previsão legal do adicional de insalubridade, chamado de risco de vida e saúde, encontra guarida nos artigos 140 e 145, da Lei Municipal nº 652/2006. 6. Embora exista previsão da referida vantagem no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ipubi, sua definição se apresenta de forma genérica, com eficácia limitada, pois não há descrição das atividades consideradas insalubres e nem os critérios para fixação dos percentuais devidos a título de tal gratificação. 7. Súmula 119, do TJPF. 8. Descabida a pretensão de direito ao adicional de risco de vida e saúde por parte da servidora municipal. 9. O adicional noturno, vê-se que foi devidamente regulamentado do Município de Ipubi, nos termos dos artigos 140, inciso XI e 152, § 2º do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ipubi (Lei Municipal nº 652/2006). 10. ¿ adicional noturno foi plenamente regulamentado, na medida em que estipulou o intervalo de horas, bem como o percentual devido, sendo certo que, para o cómputo da hora noturna deve-se adotar como critério a hora composta por 60 (sessenta) minutos. 11. Consta dos autos que a servidora desempenha suas atividades em regime de escala de 24X96, ou seja, um dia inteiro, 24 horas, e folga 4 dias consecutivos. Assim, quanto a alegada ausência de documentação de labor em período noturno pela servidora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a matéria restou alcançada pela preclusão, uma vez que, em nenhum momento da instrução processual o Município refutou a afirmação do labor noturno realizado pela parte autora, vindo agora, em sede de apelo, insurgir-se em relação ao tema, configurando verdadeira inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecida. 12. Precedentes citados deste Sodalício. 13. Reexame necessário parcialmente provido para determinar que os consectários legais da condenação sigam os parâmetros dos Enunciados nºs 11 e 20, da Seção de Direito Público, publicados no DJe do dia 07/05/2018, e ainda, determinar que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes, com percentual mínimo a ser fixado quando da liquidação do julgado, prejudicados os recursos voluntário e adesivo das partes. 14. Decisão unânime.” (Reexame necessário e apelação cível nº 514240-3, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Juiz José André Machado Barbosa Pinto, j. 17/06/2025)

 Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido viola a separação de poderes e a legalidade ao fixar a hora noturna em 60 minutos sem previsão legal, invadindo competência do Legislativo.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 652/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

 “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Guarda municipal. Adicional de risco de vida. Base de cálculo. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1501539 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-09-2024)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe  15/04/2019). 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 17/09/2018).
 “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA. LEI ESTADUAL Nº 8.592/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1399441 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-05-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente